Tribunal: STF
Processo: ARE 1476576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA MOLÉSTIA LABORAL INCAPACITANTE. PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. INSURGÊNCIA DO INSS. TESE JURÍDICA FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240 (TEMA N. 350 DE REPERCUSSÃO GERAL). AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO EM RAZÃO DAS MESMAS LESÕES DISCUTIDAS NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. OS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE ACIDENTÁRIA SÃO DEVIDOS AOS SEGURADOS EMPREGADOS, TRABALHADORES AVULSOS E SEGURADOS ESPECIAIS. CATEGORIA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO CONTEMPLADA. PRETENSÃO RECURSAL PROVIDA.



    1. Conforme entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema n. 350 de Repercussão Geral), há expressa ressalva quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que a autarquia já está ciente das moléstias de que padece o segurado, como no caso de pleito de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença.



    2. No caso, o autor recebeu o auxílio-doença acidentário entre 10/9/2014 e 9/11/2014 e postula, na inicial, a concessão de benefício auxílio-acidente, em razão das mesmas lesões que ensejaram a concessão do benefício anterior, de modo que é desnecessário o prévio requerimento administrativo, nos termos do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Nos termos do art. 18 da Lei n. 8.213/1991, vigente à época da data do infortúnio (setembro/2014), o auxílio-acidente é devido somente aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e segurados especiais, não contemplando, de maneira expressa, a categoria de contribuinte individual, a quem não são estendidos os benefícios de natureza acidentária.



    4. Considerando que o último vínculo empregatício do autor findou aproximadamente 8 (oito) anos antes do acidente relatado e que este ocorreu em momento em que estabelecera vínculo de contribuinte individual, conclui-se que ele, à época do infortúnio, exercia atividade autônoma, descaracterizando, assim, o período de graça e, por consequência, não faz jus ao recebimento do auxílio-acidente.



    5. Reforma da sentença para afastar a concessão do benefício acidentário. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194, parágrafo único e inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente